Tribunal: TJDFT
Processo: 0753316-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. PROCURAÇÃO SEM CLÁUSULAS ESSENCIAIS DE TRANSMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, no qual se pretende a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre imóvel financiado e gravado com alienação fiduciária no âmbito de programa habitacional, com fundamento em procuração pública outorgada ao executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a procuração apresentada possui natureza de mandato “em causa própria”, apta a conferir efeitos translativos capazes de autorizar a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza da procuração “em causa própria” exige a presença de elementos próprios do contrato de transmissão de direitos, tais como individualização do bem, valor, forma de pagamento e declaração de quitação, nos termos do art. 685 do CC.
4. A ausência de tais requisitos descaracteriza o mandato in rem suam e revela simples instrumento autorizativo de representação, sem eficácia translativa.
5. Constatada a inexistência de transferência dos direitos aquisitivos, o imóvel permanece de propriedade de terceiro e não pode ser objeto de penhora na execução.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma que a ausência dos requisitos essenciais impede o reconhecimento da natureza translativa da procuração, inviabilizando a constrição patrimonial com base em direitos não transmitidos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 685.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0722044-97.2023.8.07.0000, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 08.09.2023.